Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA. INÉPCIA DA INICIAL. INVIABILIDADE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA/EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MORA. EX RE. DEPÓSITO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MORA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. CRÍTICAS LEVES. INTENÇÃO DE VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A incorreta atribuição de valor à causa não configura, necessariamente, a inépcia da inicial, podendo o Magistrado, ainda que na segunda instância, corrigir o valor fixado, caso não corresponda ao conteúdo patrimonial pretendido na inicial (CPC, art. 292, § 3o). Precedentes deste Tribunal.

2. Os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública e podem ser fixados pelo Magistrado independente de pedido da parte, sem incorrer em julgamento ultra petita ou extra petita. Precedentes.

3. O descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento constitui em mora o devedor (CC, art. 397).

4. O depósito judicial, mesmo que que para a garantia do juízo, interrompe a incidência de juros de mora. A partir daí a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora passa a ser da instituição financeira em que o valor foi depositado. Precedente do STJ.

5. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.

6. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.

7. A liberdade de expressão é indivisível!

8. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de expressão.

9. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas. (Adaptado)

10. “Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire.” (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [GERALDINE MUHLMANN, EMMANUEL DECAUX et ÉLISABETH ZOLLER. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209]

11. A desaprovação de serviço, manifestada na internet pelo consumidor, constitui uma possibilidade/risco inerente a toda e qualquer atividade empresarial. O consumidor possui o direito de relatar o serviço que entende ter sido defeituoso, criticá-lo de forma razoável, avaliá-lo negativamente e expor o seu descontentamento.

12. A manifestação insatisfatória comedida do consumidor no ambiente virtual, em relação aos serviços prestados pela empresa, que, inclusive, admitiu ter falhado, é insuficiente para constituir excesso no direito de expressão e, por conseguinte, ato ilícito.

13. A negativa pela empresa dos fatos narrados pelo consumidor, feita de forma comedida e sem excessos, constitui exercício do direito de defesa e da liberdade de expressão e, por isso, não configura ato ilícito.

14. Ainda que a relação mantida entre as partes seja de consumo, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral e/ou material é necessária a demonstração dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação (ou falha na prestação do serviço), o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima.

15. Inviável a condenação da empresa por danos morais ao consumidor quando não se depreende falha relevante na prestação do serviço, tampouco há provas de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva do consumidor.

16. Valor da causa corrigido de ofício. Preliminares dos réus rejeitadas. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.